Tribunal: TJSP
Processo: 1007848-25.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de obrigação de fazer c. c. indenização por danos materiais e morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Comprovada a ilegitimidade da assinatura aposta em Cédula de Crédito Bancário, firmada em nome do apelado – Falha na prestação dos serviços bancários que

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de obrigação de fazer c. c. indenização por danos materiais e morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Comprovada a ilegitimidade da assinatura aposta em Cédula de Crédito Bancário, firmada em nome do apelado – Falha na prestação dos serviços bancários que ensejou a realização de descontos diretamente no benefício previdenciário do apelado – Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Inaplicabilidade da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC – Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das circunstâncias do caso concreto – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Recurso parcialmente provido.